Tribunal: CARF
Processo: 10680.904366/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904366/2013-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.349 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CORSA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no valor de R$ 26.880,04.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 199), houve reconhecimento
parcial do crédito no valor de R$ 24.719,24, ante os R$ 26.880,04 pleiteados em DCOMP pois os valores
de retenções na fonte e pagamentos não foram totalmente validados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904366/2013-24
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904366/2013-24

Vide maiores detalhes no relatório de e-fls. 215/217.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 2 a 198).
Alega, quanto à retenção de CSLL, que houve omissão pela fonte pagadora na
informação em Dirf, e que os valores foram efetivamente retidos da Manifestante, conforme se
comprova com a anexação de notas fiscais de serviços e quadro demonstrativo à fl. 13.
Ressalta que a retenção pelas fontes pagadoras com o conseqüente não repasse aos
cofres da União não pode implicar na responsabilização da beneficiária, o que se comprova pelas
notas fiscais emitidas.
Informa que não declarou a retenção realizada pela Ferrosider Industrial - CNPJ
05.125.403, no valor de R$ 169,16, e pela Ferrosider Componentes - CNPJ 05.847.800,
conforme extrato da Dirf, e que tais valores deveriam fazer parte do saldo negativo de CSLL do
período, como “pedido de compensação a destempo".
Em relação às estimativas dos meses de janeiro e abril, alega o Manifestante que
lançou nas DCTF os valores respectivos de R$ 5.752,51 e R$ 1.194,44, quando na realidade
deveria ter lançado R$ 6.004,22 e R$ 1.195,10, “eis que foram estes os valores recolhidos por
meio das DARFs”.
Em sessão de 21 de outubro de 2020 (e-fls. 237) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores admitiram no cômputo da CSLL o valo adicional de R$ 252,37 que
se refere a dois recolhimentos via DARF de estimativas incorretamente declarados na DCOMP.
Entenderam também que somente o comprovante de rendimentos seria a prova
capaz de demonstrar a efetividade das retenções de CSLL na fonte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 255), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que não pode ser responsabilizada por eventuais erros cometidos pelas
fontes pagadoras quanto ao preenchimento das DIRF.
Apresenta textos jurídicos para evocar a busca pela verdade material no processos
administrativo. No presente caso, as notas fiscais juntadas comprovariam as retenções glosadas.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904366/2013-24

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Permanece em litígio nos presentes autos a confirmação das informações retenção
declaradas em DCOMP pela recorrente mas glosadas pela autoridade fiscal. A relação das
retenções não validadas totalmente encontra-se na tabela de e-fls. 217.
O entendimento expresso no Acórdão recorrido, de que somente com o
comprovante de rendimentos poderia ser provada a retenção informada em DCOMP já não
encontra mais guarida neste CARF após a edição da Súmula 1431.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado. Refiro-me às notas fiscais, amparadas por seus respectivos contratos.
Mas antes de adentramos na análise das provas juntadas, entendo que o despacho
merece reforma apenas se considerarmos os documentos juntados pelo relator do Acórdão
recorrido. Na e-fls. 236 consta o relatório consolidado das informações de retenções declaradas
em DIRF. No somatório a retenção de código 5952, vemos que as fontes pagadoras declararam o
pagamento de rendimentos no valor de R$ 95.519,77, com retenção no valor de R$ 4.441,64,dos
quais R$ 955,19 corresponde à CSLL (R$ 95.519,77 x 1%), valor superior aos R$ 777,83
identificados no despacho decisório.
Portanto, ainda que na eventualidade de se desconsiderar as provas juntadas pela
recorrente, ainda assim o despacho decisório deve ser reformado para se adequar ao relatório
juntado pela própria RFB.

1 "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904366/2013-24

E quanto aos documentos juntados pela recorrente, entendemos que devem ser
analisados pela unidade de origem, visto que apresentam relevantes informações que podem
comprovar as alegações da defesa.
Vejamos o caso da retenção informada como que ocorrida pelo CNPJ
00.253.448/0001-17. As notas fiscais juntadas a partir a e-fls. 38, somam exatamente o mesmo
valor de R$ 994,96 (e-fls. 217 – primeira linha), tal como informado na DCOMP:
Valor da NF
CSLL a 1%
00.253.448/0001-17
R$947,90
R$44,08
R$9,48
00.253.448/0001-17
R$6.077,11
R$282,59
R$60,77
00.253.448/0001-17
R$6.820,09
R$317,13
R$68,20
00.253.448/0001-17
R$12.019,40
R$558,90
R$120,19
00.253.448/0001-17
R$73.631,60
R$3.423,87
R$736,32
R$99.496,10
R$4.626,57
R$994,96
As notas fiscais possuem aceite e foram emitidas no ano de 2007 e estão
amparadas por contratos que descrevem serviços passíveis de retenção de CSLL. Logo, a
recorrente merece ao menos obter uma resposta sobre estas provas juntadas, visto que guardam
coerência com as informações prestadas em DCOMP.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Ao apurar o saldo negativo de CSLL, a unidade de origem deve considerar todas
as retenções de CSLL comprovadamente ocorridas, mesmo aquelas eventualmente não
informadas em DCOMP.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 279
DF CARF MF
Original